Tribunal: STF
Processo: ARE 1461372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO "A DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO ACORDO DE RESULTADOS". GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE DE FISCAIS DE RENDA DO MUNICÍPIO, ESTABELECIDA PELOS DECRETOS 32.214/2010 E 33.887/2011, SENDO DEFINIDA, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMO UMA "RECOMPENSA" AOS SERVIDORES ATIVOS QUE ATINJAM AS METAS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA FIXADAS NOS "ACORDOS DE RESULTADOS". METAS ESTABELECIDAS NO ACORDO DE RESULTADOS QUE NADA MAIS SÃO DO QUE AS MESMAS TAREFAS JÁ REALIZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO, NÃO HAVENDO CARÁTER EXTRAORDINÁRIO QUE JUSTIFIQUE O ENCARGO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE SOMENTE OS FISCAIS DE RENDAS QUE ALCANÇARAM DETERMINADO GRAU DE PRODUTIVIDADE TIVERAM DIREITO À PERCEPÇÃO DA REFERIDA VERBA. INDEMONSTRADA A INDIVIDUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO QUE NÃO SOFRIA VARIAÇÃO SEGUNDO O GRAU DE PRODUTIVIDADE ALCANÇADO POR CADA SERVIDOR. VERDADEIRO AUMENTO SALARIAL CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA ATIVA INDISTINTAMENTE. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE ENCERRA, NA REALIDADE, A PRETENSÃO AUTORAL DE REEXAME DA JUSTIÇA DO DECISUM, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. MANIFESTA INTENÇÃO DE PROVOCAR NOVO JULGAMENTO DO TEMA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A VIOLAÇÃO DE LEI QUE AUTORIZA A RESCISÓRIA É SOMENTE AQUELA TIDA COMO ABERRANTE, FLAGRANTE, DIRETA, MANIFESTA E PATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA QUE DESAUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; 93, inciso IX, e 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente